Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711053-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRADE RIBEIRO LIMA D E S P A C H O Chama o feito à ordem. Diga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse no cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, formulado ao ID 57182385, considerando-se que nos autos de no 0711120-90.2024.8.07.0000 foi proferida Decisão julgando prejudicado o recurso, em razão da interposição em duplicidade. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator